Tribunal: TJMT
Processo: 1018800-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018800-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUIDO MARCELO DE ARAUJO BASTOS - CPF: 708.802.911-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). DOCUMENTO PÚBLICO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PAPILOSCÓPICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença

que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do Código Penal). A defesa
pleiteia absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
afer
ir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação p
elo crime de
falsidade ideológica; e (
ii
)
analisar
se há interesse recursal
de direito
ja
concedido na sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo de confronto papiloscópico atesta que as impressões digitais vinculadas ao RG emitido em nome de terceiro pertencem, na realidade, ao próprio apelante, comprovando, de forma técnica e inequívoca, a prática de falsidade ideológica na inserção dos dados utilizados para a expedição do documento.

4. A autoria delitiva resta devidamente comprovada pel
o comparecimento
do apelante no atendimento, pelos registros administrativos do órgão público e, sobretudo, pela confissão extrajudicial no sentido de que ele próprio tentou emitir o documento em nome de seu irmão.

5. O crime de falsidade ideológica se consuma com a mera inserção de declaração falsa em documento público, sendo prescindíveis a efetiva utilização do documento e a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de delito de natureza formal.

6. O pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade resta prejudicado,
porque
acolhido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1.
O crime de
falsidade ideológica se consuma com a inserção de declaração falsa em documento público, sendo irrelevante a efetiva utilização do documento ou a ocorrência de prejuízo concreto.
2.
A confissão extrajudicial, corroborada por prova pericial e documental, é suficiente para sustentar a autoria do delito
de falsidade ideológica.
3.
Resta prejudicado o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, uma vez que a medida já foi deferida na sentença, inexistindo interesse recursal.".

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 299, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Criminal no 07148285320218070001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 05.10.2022; TJ-SP, Apelação Criminal no 1500434-95.2019.8.26.0438, Rel. Des.
Tetsuzo
Namba, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Águido
Marcelo de Araújo Bastos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou, como incurso no art. 299, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e (
ii
) subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr.
José de Medeiros
, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado.

De início, verifica-se que a defesa, além do pedido absolutório, formulou pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ocorre que tal providência já foi deferida na sentença recorrida, inexistindo sucumbência e, portanto, interesse recursal nesse ponto. Assim,
não conheço
do recurso quanto a esse capítulo
.

No
mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação no ponto remanescente.

Consta dos autos que, em 29/07/2020, no Posto de Atendimento 004, conhecido como “Ganha Tempo”, localizado no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT,
Águido
Marcelo de Araújo Bastos compareceu ao local e apresentou a certidão de nascimento de seu irmão, Gilson Vicente de Araújo Bastos, requerendo a expedição de cédula de identidade em nome deste, o que deu origem ao RG no 3.448.627-5.

E
m 13/05/2022, o próprio Gilson Vicente de Araújo Bastos compareceu ao mesmo posto de atendimento para solicitar a 2a via do RG no 3.448.627-5, ocasião em que, após análise e confronto das impressões digitais, foi
consta
tada divergência entre os registros, sendo as informações e documentos encaminhados às autoridades competentes.

O Laudo de Confronto Papiloscópico no 177/2022 constante dos autos atesta que as impressões digitais lançadas na ficha vinculada ao RG no 1.001.604-0, em nome de
Águido
, e aquelas constantes da ficha cadastral referente ao RG no 3.448.627-5, em nome de Gilson, foram produzidas pela mesma pessoa.

E
m declaração prestada na fase policial,
Águido
admitiu que tentou emitir um RG em nome de seu irmão Gilson, alegando que este vivia em situação de vulnerabilidade e necessitava de documentação para viabilizar sua internação, tendo afirmado que posteriormente teria desistido da iniciativa.

Feita
a
exposição fática
,
passa-se a análise do mérito recursal.

Do pleito de absolvição por insuficiência
probatória

A defesa

pleiteia
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que não haveria prova segura de que ele tenha sido o responsável pela inserção de declaração falsa na ficha cadastral utilizada para a expedição do referido documento de identidade.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos documentos que instruem o feito, notadamente pelos registros administrativos do atendimento
(ID. 310285357)
e, em especial, pelo Laudo de Confronto Papiloscópico no 177/2022/CICRIPOLITEC
(ID. 310285357, p. 9)
, o qual concluiu que as impressões digitais lançadas na ficha cadastral vinculada ao RG expedido em nome de Gilson Vicente de Araújo Bastos correspondem às do próprio apelante, evidenciando, de forma técnica, a inserção de dado ideologicamente falso em procedimento de identificação civil.

A autoria, por sua vez, também se revela consistente no conjunto probatório, pois o referido laudo, aliado aos elementos informativos do procedimento e às circunstâncias do atendimento, converge no sentido de que foi o apelante quem formalizou a solicitação e promoveu o preenchimento do cadastro com dados de terceiro.

Soma-se a isso a declaração prestada na fase investigativa
(ID.
310285379
)
, na qual o apelante admitiu ter tentado providenciar documento em nome do irmão, ainda que apresente justificativa de ordem pessoal, o que, longe de afastar a responsabilidade, reforça a consciência da conduta praticada.

Nesse contexto, a conduta
do apelante
se amolda ao art. 299,
caput
, do Código Penal, porquanto não se trata de mera atribuição verbal de identidade, mas de inserção de declaração falsa em documento público apto a produzir efeitos jurídicos, com potencialidade lesiva à fé pública.

Trata-se de delito de natureza formal, que se consuma com a inserção do conteúdo ideologicamente falso, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto ou de efetiva utilização posterior do documento.

A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes de Tribunais pátrios:

[...]
1. Não merece prosperar a tese absolutória do crime de falsidade ideológica (art. 299, caput), ao argumento de que este foi absorvido pelo crime de Uso de documento falso (art. 304), pois, no caso, não se pode aferir pelas provas dos autos que o documento falso seria utilizado apenas para o crime de falsidade ideológica praticado pelo
réu.

2. O delito de uso de documento falso não absorve o delito de falsidade ideológica, pois o crime de uso de documento não é meio necessário (crime de passagem) e obrigatório para a consumação do delito de falsidade ideológica, sendo que tal necessidade é requisito indispensável para a aplicação do princípio da consunção. 3. O delito de falsificação de documento público tem a potencialidade lesiva do documento falsificado (carteira de identidade) e não se exauriu quando foi praticado o delito de falsidade ideológica, pois ele (documento falsificado) poderia servir para a prática de outros atos ilícitos,
v.
g., utilização da Carteira de Identidade falsa para obter vantagem indevida em outras circunstâncias. (TJ-DF 07148285320218070001 1626003, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 25/10/2022).

Tese de julgamento:
1
. A falsidade ideológica se consuma com a inserção de declaração falsa em documento público.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15004349520198260438 Penápolis, Relator.:
Tetsuzo
Namba, Data de Julgamento: 29/11/2024, 11a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024).

Diante disso, não se verifica fragilidade probatória apta a afastar a conclusão condenatória quanto à materialidade, à autoria e ao dolo específico exigido pelo tipo,
afastando-
se
a
tese defensiva
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de interesse recursal, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026